Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. MIGRAÇÃO DA AUTORA PARA UM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ré, em que esta requeria o reconhecimento do excesso de execução para que fosse homologado como devido o valor de R$ 788,77, a título de astreintes ou, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
3. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: se tornou insuficiente ou excessiva, consoante estabelece o.§ 1o, inciso I, do art. 537 do CPC.
4. A incidência da multa diária fixada em R$ 52.780,520 constitui penalidade excessiva, não podendo servir como fonte de enriquecimento sem causa. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O Juiz pode a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que e tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa na fase de execução como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa. 3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito. 4. Mostra-se suficiente e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes, mostrando-se adequada a mitigação para o valor equivalente à expressão econômica dada à obrigação inadimplida. 5. Agravo de instrumento provido”. (07209055220198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 21/1/2020.)
5. Em que pese a recalcitrância da Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 52.780,52), devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.
6. Desse modo, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória reduzida para R$ 5.000,00.
7. Recurso provido.